Tribunal: TJMT
Processo: 1002492-32.2018.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002492-32.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), EDNA CRISTINA DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 000.873.121-74 (EMBARGANTE), RAQUEL BRAZ MARUO MACHADO - CPF: 001.200.291-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002492-32.2018.8.11.0002

EMBARGANTE: EDNA CRISTINA DOS SANTOS GONCALVES

EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002492-32.2018.8.11.0002

EMBARGANTE: EDNA CRISTINA DOS SANTOS GONCALVES

EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que deu provimento à Apelação Cível para afastar o dano moral
.

A embargante alega
que
o aresto é contraditório tendo em vista que os fatos e documentos acostados não foram devidamente analisados.

Diz que “
considerando que com o pagamento da entrada do parcelamento do acordo, de imediato os serviços deveriam ter sido restabelecidos, principalmente o desbloqueio da linha, contudo não ocorreu o desbloqueio e ao entrar ladrão na residência da autora teve seus pertences furtados, sendo obrigada a cancelar a viagem e retornar para casa, sendo este o nexo causal
!”.

Argumenta que há contradição pois o Acórdão considerou que “
a Autora deu causa à suspensão dos serviços, e por isso a ausência do nexo causal. Contudo comprovado que acordo o formalizado estava sendo pago, e mesmo assim os serviços nunca foram restabelecidos
”.

Aduz que “
a fatura mensal de fevereiro/2018 que nada tem correlação com o acordo, fora paga em duplicidade, porque enviada em duplicidade pela Ré, CONTUDO, foi realizado um pagamento no mês de fevereiro/18, PAGO EM 21/02/2018 (ID 105553051) como se de Fevereiro/18 fosse, como esclarecido desde o princípio o erro das faturas é algo constante por parte da Ré
”.

Destaca que “
afirma a Embargada que quando não se paga a fatura mensal no vencimento o acordo é quebrado, ocorre Excelência que tal informação a Embargante nunca teve ciência, violando o princípio da transparência, e como se verifica, deixou a Embargada de comprovar nos autos que deu ciência à Embargante acerca da exigência
”.

Sustenta que “
não há que se falar em mero aborrecimento e ausência de nexo causal, pois é evidente que ter a residência furtada, os bens revirados e tomados, prejuízos financeiros, uma viagem cancelada e a continuidade de um sistema de segurança sem seu pleno funcionamento devido a não regularização dos serviços da requerida não se enquadram em eventos de meras frustações cotidianas!
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002492-32.2018.8.11.0002

EMBARGANTE: EDNA CRISTINA DOS SANTOS GONCALVES

EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante se insurge contra o Acórdão que deu provimento à Apelação Cível para afastar o dano moral.

A contradição que permite ingressar com os Aclaratórios é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do próprio aresto, o que não ocorre neste caso.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado pelo provimento da Apelação. Confira-se trecho do voto condutor:

“(...) Verifica-se pela análise dos autos que a apelada fundamenta o abalo moral nos bloqueios supostamente indevidos.

A ré alegou que a primeira restrição da linha telefônica se deu em razão do atraso das faturas de 08-2017, 09-2017, 11-2017 e 12-2017, nos valores de R$ 95,98, R$ 79,44, R$ 168,35, e R$ 165,75, respectivamente.

A requerente não apresentou os comprovantes de pagamentos desses meses, ao passo que alegou que as faturas não estavam sendo enviadas. Todavia, a praxe de empresas desse porte é oferecer vários canais de atendimento em que o consumidor pode emitir a 2a via de suas contas, à exemplo de aplicativos, sites e contato telefônico. Assim, poderia ter acesso a elas por diversos meios.

Por outro lado, a carta de acordo foi enviada em 19-12-2017, em que consta que a quitação da primeira parcela seria a formalização de seu aceite, sendo que o pagamento foi realizado em 20-12-2017 (Id. no 105553040 – 105553041), bem como que as prestações deveriam ser pagas até o vencimento, sob pena de cancelamento.

Nesse ponto, a própria apelada juntou aos autos comprovante de 21-03-2018, referente à fatura de 02-2018, no valor de R$ 199,85, com vencimento em 20-02-2018, isto é, fora do prazo (Id. 105553053).

Também diz que efetuou o pagamento em duplicidade da fatura de 01-2018, o que fez com que atrasasse a quitação, tendo em vista que a quantia não foi descontada na conta de 02-2018, e sim em 03-2018 (Id. no 105553054).

Dessa forma, foi-lhe informado que o ajuste estava cancelado devido ao pagamento fora do prazo e que os valores voltariam a ficar em débito, o que resultou o segundo bloqueio (Id. 105553062).

Por conseguinte, é evidente que a consumidora deu causa às restrições telefônicas ao não adotar a cautela necessária, o que impõe afastar a condenação pelo dano moral
. (...)
”

Defende que não tinha ciência de que eventual pagamento fora do prazo poderia revogar o acordo em comento, todavia, a própria carta enviada à cliente – e juntada com a inicial –adverte que, para evitar o cancelamento, as parcelas deveriam ser pagas até o vencimento (Id. 105553040).

Da mesma forma, é de conhecimento geral que o pagamento de fatura mensal após a data correta acarreta a inadimplência, ainda que momentânea, não havendo ato ilícito na rescisão da avença nesse aspecto.

Destaca-se ainda que na reclamação dirigida ao Procon/MT, a própria autora esclarece que “
efetuou o pagamento do mês 01-2018 em duplicidade, haja vista que não recebeu a fatura do mês 02-2018 e seu filho efetuou o pagamento achando seria a conta do mês supracitado
” (Id. 105553055).

Assim, conforme bem explicitado no aresto, há vários canais de atendimento em que o consumidor pode emitir a 2a via de suas contas. Portanto, poderia ter acesso a elas por diversos meios, não sendo aceitável que não tenha buscado outras vias para efetuar a quitação de forma certa.

Portanto, inexiste qualquer vício a ser sanado, visto que o voto-condutor está suficientemente claro.

Por fim, os Embargos de Declaração não se prestam ao objetivo único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar assunto já examinado, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Para ilustrar:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado. Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. PREQUESTIONAMENTO.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são restritas, sendo apenas opostos quando houver na decisão alguma omissão, obscuridade e contradição.
Conforme se infere dos autos, inexiste omissão a ensejar o acolhimento dos aclaratórios; porém julgamento contrário à pretensão da parte, escudado em um contexto probatório específico. Desnecessidade dos embargos para fins de prequestionamento. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 70070548193, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em 23/08/2016).

(TJ-RS - ED: 70070548193 RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 23/08/2016, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/08/2016)

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021